Tribunal: TJES
Processo: 5002640-49.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002640-49.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: FABIANA LOPES LUNZ
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte embargada apresentou suas contrarrazões (ID. 2786690).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão possui contradição;
b)
que a referida condenação em custas e honorários advocatícios deve recair sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação;
c)
que os embargos merecem provimento.

Cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (fl. 171) proferido, alegando que o valor da condenação em custas e honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da causa.

Pois bem, as hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

No caso em comento, o acórdão (ID. 1807687) a que se insurge, condenou o embargante em custas e honorários advocatícios, fixando em 10% sobre o valor da
condenação.

Contudo, observo que restou evidenciado erro material no acórdão, no que concerne à fixação de custas e honorários advocatícios, eis que não houve condenação em danos materiais e morais na sentença do Juízo
a quo
.

Assim com base no art. 55 da Lei nº 9099/95
, tenho por acolher os presentes embargos, a fim de sanar o erro material no acórdão (ID. 1807687), somente no que concerne à condenação em custas e honorários advocatícios, que deverá ser arbitrada em
10% sobre o valor da causa

e não da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS,
para no mérito
DAR-LHES PROVIMENTO
, para que conste, no dispositivo do Acórdão, a seguinte redação:
“
Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.”

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE CONDENOU O EMBARGANTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.